Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-81.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002806-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DERNIVALDO GIL DO AMARAL - CPF: 244.703.848-87 (AGRAVANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO SOARES BORGES - CPF: 229.521.791-15 (ADVOGADO), JOSEFA NASCIMENTO DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Procuradoria Geral do Estado (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PGE (TERCEIRO INTERESSADO), PGE (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -PENHORA DE IMÓVEIS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR DINHEIRO – BAIXA NA RESTRIÇÃO DOS IMÓVEIS – RECUSA DO CREDOR – OBEDIÊNCIA DO ART. 835 DO CPC – PREFERÊNCIA POR DINHEIRO – MAIOR LIQUIDEZ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Não há ilegalidade no pedido de substituição da penhora em que foi ofertado dinheiro em troca dos imóveis penhorados, uma vez que na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC, o dinheiro possui prioridade sobre imóvel, ainda mais quando demonstrado ausente qualquer prejuízo para as partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Jacob Sauer
, nos autos da Execução Fiscal nº 1007538-94.2017.811.0015 movida em desfavor de
INVALDO WEIS
, que aceitou a penhora do bem oferecido pela parte devedora, indeferindo o pedido de constrição de valores, formulado pelo Exequente.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que a Lei n. 6.830/1980 estabelece, de forma imperativa, uma ordem de preferência para a realização da penhora, e o dinheiro prefere aos bens imóveis.

Aduz que que a burocracia que acompanha o imóvel e a incerteza no que tange à venda não se devem sobrepor à liquidez que é dada ao dinheiro, sobretudo, para a quitação da dívida executada.

Relata que a Fazenda Pública tem o direito de recusar os bens que não satisfaçam à gradação legal.

Afiança que, embora a Execução se paute pelo princípio da menor onerosidade, também se desenvolve com base no interesse do credor.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

O efeito suspensivo postulado foi in
deferido. [id. 6850082]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 7291761]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 7744053]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DERNIVALDO GIL DO AMARAL

contra decisão interlocutória proferida que chamou o feito a ordem, revogou a substituição da penhora e, por conseguinte, a baixa na restrição dos imóveis registrado na matriculas 866 e 867.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução pelo
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
em face de
DERNIVALDO GIL DO AMARAL e OUTROS
, na qual visa o recebimento de crédito, atualizado até dezembro de 2017, no valor
R$ 1.455.493,82
(um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais, oitenta e dois centavos), decorrente da cédula rural nº 22.055-84.

Após a penhora dos imóveis nas matrículas 866 e 867, o Agravante compareceu nos autos e requereu a substituição da penhora com oferecimento de dinheiro em espécie, na qual teve anuência do Banco Exequente, e que foi deferido pelo juízo, com a devida baixa da restrição.

O Estado de Mato Grosso compareceu nos autos, informando que a intimação do Banco BEMAT é indevida, posto que todos os ativos e passivos do banco foram transferido para a Fazenda Pública, nos termos da Lei Estadual nº 7.477/2001, bem como informou que discorda da substituição com baixa na restrição dos imóveis, uma vez que o bem está avaliado no valor de R$ 74.570,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e setenta reais) e a execução no valor de R$ 1.455.493,82 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais, oitenta e dois centavos).

O Juízo
a quo
acolheu as argumentações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e revogou a substituição da penhora.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Agravante.

Com efeito, o artigo 835 do CPC estabelece que “
a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V – bens imóveis; (...) §1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”.

Por sua vez, o art. 847, do CPC, também permite a substituição da penhora, desde que comprove que lhe será menos onerosa, como se vê:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

No caso, é certo que a garantia oferecida como substituição possui preferência sobre o bem penhorado, uma vez que ocorreu a penhora sobre bens imóveis (5º na ordem de preferência) e a garantia ofertada é de dinheiro em espécie (1º na ordem de preferência)
.

Assim, a substituição é benéfica para a parte Agravada, considerando a liquidez da garantia oferecida (dinheiro em espécie), e não causa qualquer prejuízo para ela.

Portanto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para fim de determinar que se proceda à substituição da penhora vindicada, com a baixa das restrições dos imóveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020